Tribunal: TJDFT
Processo: 0720151-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: NEGATIVA DE EMBARQUE POR “OVERBOOKING”. AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE EM OUTRA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL: RESTITUIÇÃO DA QUANTIA CONCERNENTE À DIFERENÇA ENTRE O PREÇO PAGO PELAS NOVAS PASSAGENS E AQUELE DESPENDIDO COM OS BILHETES ORIGINÁRIOS. DANO EXTRAPATRIMONIAL: COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA (CC, ARTIGO 12). REDUÇÃO PROPORCIONAL DA ESTIMATIVA DE AMBAS AS RUBRICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de passagens aéreas (Brasília/DF – Rio de Janeiro/RJ), com previsão de embarque em 15.04.2021 às 18h30, e chegada ao destino às 20h15, pelo valor de R$ 331,47 (reserva SHPQSE – ID. 35313501/35313502); (b) aduz a consumidora que na data do voo, como de costume, tentou realizar o check-in antecipadamente, no entanto recebia diversas mensagens de erro, como se não fosse passageira do voo adquirido; (c) a requerente teria tentado por diversas vezes, sem sucesso, contato telefônico com a empresa requerida e em razão disso precisou se dirigir pessoalmente ao guichê de atendimento da requerida no aeroporto; (d) ao indagar ao preposto da empresa sobre o motivo de não conseguir realizar o seu check-in teria recebido a resposta de que o voo estava cheio e que eles não conseguiram incluí-la a tempo, mesmo com o pagamento já tendo sido feito e a reserva de voo confirmada; (e) acrescenta que ao questionar sobre o que poderia ser feito, o funcionário teria dito que talvez conseguissem encaixá-la em algum horário aleatório nos próximos dias, o que não teria sido aceita pelo consumidora; (f) aduz que em razão da negativa de reacomodação em voo no mesmo dia, e que por ter compromissos profissionais já agendados no Rio de Janeiro/RJ, teria sido obrigada a adquirir novas passagens no valor de R$ 972,55 (ID. 35313505 – p.1/2); (g) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizou a presente ação para a condenação da empresa à reparação dos danos materiais no valor de R$ 1.304,02, e dos danos morais estimados em R$ 10.000,00.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. Incontroverso o impedimento ao embarque no trecho Brasília/DF-Rio de Janeiro/RJ, em razão de “overbooking”.
IV. A parte recorrente sustenta, em síntese, a legalidade da preterição do embarque, porquanto a preterição de embarque não se trata de uma medida ilegal ou abusiva, sendo expressamente prevista na Resolução 400 da ANAC, bastando que a companhia preste as devidas assistências, tal como ocorreu no presente caso, uma vez que a parte Autora realizou a viagem para o destino contratado, ainda que algumas horas após o programado inicialmente, o que não passa de um mero aborrecimento sujeito a vida cotidiana e não indenizável, motivo pelo qual não há que se falar em defeito na prestação de serviço e, consequentemente, está ausente, também, o dever de indenizar.
V. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea (fato notório).
VI. Entretanto, impõe-se destacar que a defeituosa prestação de serviço não guardou relação com os impactos da pandemia, porquanto não se trata de atraso ou alteração de malha aérea, mas, da prática comercial conhecida como “overbooking” (venda de assentos além do disponível pela aeronave).
VII. Além disso, embora a empresa aérea alegue que parte Autora realizou a viagem para o destino contratado, ainda que algumas horas após o programado inicialmente, não restou comprovada a reacomodação da requerente em voo da requerida. Demais disso, caso a passageira efetivamente tivesse embarcado em voo da companhia demandada, certamente não teria adquirido novo tíquete em companhia diversa (ID. 35313505 – p.1/2).
VIII. Toda essa situação revela o grave descaso da empresa a configurar crassa falha na prestação do serviço, de sorte a extrapolar a esfera do aborrecimento do cotidiano e, assim, tipificar dano extrapatrimonial que afeta a integridade psicológica da personalidade da consumidora (CC, artigo 12 c/c CDC, artigo 14, “caput”).
IX. Em relação ao “quantum”, se faz necessária, no entanto, a adequação proporcional do valor da condenação (de R$ 10.000,00 para R$ 4.000,00), estimativa suficiente a compensar os incontestes dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido, à míngua de contundente demonstração de consequências mais gravosas e duradouras ao seio pessoal, social ou profissional da requerente que, por sinal, logrou chegar ao seu destino na data prevista (e cumprir sua agenda profissional), ainda que necessária a aquisição de nova passagem aérea em companhia diversa.
X. Por fim, no que concerne aos danos materiais, é de se readequar o valor a ser ressarcido à consumidora para o montante de R$ 641,08 (diferença entre o valor pago nas novas passagens – ID. 35313505 e o preço quitado pelas primárias passagens, que não poderão mais ser utilizadas - ID. 35313501/35313502).
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos dos itens “IX” e “X” da presente ementa. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, salvante a adequação da estimativa dos danos materiais (R$ 641,08) e morais (R$ 4.000,00). Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).